Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011465-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), ADRIELE CARVALHO LIMA - CPF: 020.318.821-71 (PACIENTE), 3a Vara de Jaciara - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Regressão de regime.
Bis in idem
. Regressão
per saltum
. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que regrediu a paciente ao semiaberto em cumprimento de pena unificada de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão decorrente de condenações por tráfico privilegiado e receptação visando o restabelecimento do regime aberto.

II. Questão em discussão

Nulidade da regressão de regime concomitante à conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

1.
“
Caracteriza bis in idem a regressão de regime de forma concomitante com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente a aplicação de duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da pena substitutiva.”
(STJ, AgRg no RHC: 107738/SE)

2.
A regressão [do regime aberto para o semiaberto]
“mostra-se impertinente por não ter sido observada a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, [...], a caracterizar regressão per saltum”
(TJMT, HC no 1011851-65.2025.8.11.0000).

3.
“Se a consequência jurídica do ato irregular é a declaração de sua nulidade, nada mais lógico que aludida nulidade estenda-se também aos atos que sejam subsequentes àqueles e, mais que isso, que sejam deles dependentes ou consequentes. Foi também o que pareceu ao legislador, consoante se extrai do art. 573, § 1o, do CPP, que estabelece a regra da causalidade.”
(PACELLI, Eugênio. Capítulo 14 – Das Nulidades In: PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Lumen Juris. 2025)

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para desconstituir a regressão de regime, mantida a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade no regime aberto.

Teses de julgamento
:

1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e regressão de regime pelo mesmo fato caracteriza
bis in idem
.

2. O descumprimento das condições impostas à pena restritiva de direitos autoriza, inicialmente, a conversão da reprimenda em pena privativa de liberdade sob pena de se caracterizar regressão
per saltum
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.210/1984, arts. 50, V, e 118, I e § 1o; CPP, art. 573, § 1o; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no RHC: 107738/SE, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 23.5.2019
;
TJMT, HC no 1000014-81.2023.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 8.2.2023
;
TJMT, HC no 1011851-65.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.6.2025
.

Doutrina relevante citada
:
PACELLI, Eugênio. Capítulo 14 – Das Nulidades In: PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Lumen Juris. 2025
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011465-98.2026.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. THIAGO DE MELLO FERREIRA

DR. FERNANDO DALL AGNOL FINATO

PACIENTE(S): ADRIELE CARVALHO LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADRIELE CARVALHO LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064), que regrediu a paciente ao regime semiaberto em cumprimento de pena unificada de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão decorrente de condenações por tráfico privilegiado e receptação - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CP - (ID 353956352).

Os impetrantes sustentam nulidade da regressão de regime “
de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
”.

Requerem a concessão da ordem para restabelecer o regime aberto (ID 353956351), com documentos (ID 353956352 a ID 353956361).

O pedido liminar foi indeferido (ID 355390862).

O Juízo singular prestou informações (ID 355838366).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Execução Penal. Paciente condenada, por dois processos distintos, a penas privativas de liberdade em regime aberto, substituídas por restritivas de direito. Diante do descumprimento das condições impostas e da não localização da apenada para intimação, o juízo de primeiro grau determinou a reconversão das penas restritivas em privativas de liberdade e, reconhecendo a falta grave, a regressão ao regime semiaberto. Posteriormente, ante o descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, consubstanciado em violações sistemáticas ao monitoramento eletrônico por fim de bateria, novo ato judicial determinou a regressão definitiva ao regime fechado, com expedição de mandado de prisão. A defesa sustenta ocorrência de bis in idem na decisão que cumulou conversão e regressão de regime, alegando excesso de execução e pretendendo o restabelecimento do regime aberto. A tese não merece acolhimento. A substituição da pena privativa por restritivas de direito não é direito absoluto do condenado, podendo ser reconvertida diante do descumprimento das condições impostas, inclusive quando a apenada sequer se sujeita à intimação para início do cumprimento. A regressão ao semiaberto, determinada após audiência de justificação em que se reconheceu falta grave, encontra amparo no art. 50, inciso V, e art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais. De todo modo, ainda que se cogitasse de qualquer irregularidade naquele ato, a regressão definitiva ao regime fechado, decretada em 29.11.2024 por fato autônomo e superveniente, lastreada no descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto mediante violações sistemáticas ao monitoramento eletrônico, sem justificativa idônea, após audiência de justificação com contraditório e ampla defesa observados, constitui título executório independente e legítimo, que esvazia qualquer objeto útil da presente impetração. Parecer pelo conhecimento e pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 360649362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.10.2022, o Juízo da Execução Penal determinou a intimação da reeducanda para cumprimento da pena restritiva de direitos - serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária - (SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 31.1).

Em 1.3.2023, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara requereu a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sob argumento de que a reeducanda “
não cumpriu com as obrigações impostas
” (SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 51.1).

Em 4.5.2023, o Juízo da Execução Penal regrediu a paciente ao semiaberto, nos seguintes termos:

“
[...] Verifica-se que a reeducanda, injustificadamente, DEIXOU de cumprir as condições estabelecidas para o cumprimento de sua pena, frustrando a execução da reprimenda que lhe foi imposta.

Saliente-se que a reeducanda foi devidamente instruída sobre as condições estipuladas em audiência admonitória, bem como que as consequências de suas atitudes, poderiam ocasionar a regressão do regime.

Não há dúvidas de que restou configurada a falta grave, pois a reeducanda, sem a devida justificativa, frustrou a execução da reprimenda que lhe foi imposta.

Assim, considerando que a reeducanda vem descumprindo as condições outrora lhe impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, fato esse que enseja a frustração da execução da pena, nos termos do artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO da reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA, o que o faço pelas razões acima expostas.

Ademais, diante da regressão para o regime semiaberto, DETERMINO que o Oficial de Justiça, por meio de mandado, realize a INTIMAÇÃO da reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA, para admoestá-la em relação às condições do ‘regime semiaberto’, [...]
” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 74.1)

Em 3.9.2024, fora anexado o Ofício no 36092/2024/CMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos] e pela Secretária Adjunta de Administração Penitenciária [Cleide Amaral Calixto], informando que foram registradas violações denominadas “UFIB” [“
fim de bateria
”], em razão de “
estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento”
(SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064, mov. 212).

Em 20.9.2024, foi realizada audiência de justificação (
SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064, mov. 216).

Em 29.11.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu a paciente ao regime fechado, “
in verbis
”:

“
[...] Verifica-se que foram fixadas as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Foi juntado nos autos o Ofício n. 36092/2024/CMEP/SESP, informando que as violações de INC – área de inclusão informadas anteriormente ocorreram de forma equivocada, em razão de erro na configuração do equipamento, contudo, as violações de UFIB – Fim de Bateria, ocorreram em razão de a condenada deixar descarregar completamente o aparelho, assim, perdendo sua comunicação – seq. 212.

Nota-se, que a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA descumpriu, reiteradamente as condições estipuladas ao seu cumprimento de pena, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave. Vejamos [...]

Portanto, considerando que a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA descumpriu as condições a ela impostas para o cumprimento da sua pena, nos termos do artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que a reeducanda incorreu em falta grave. [...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME de cumprimento de pena da reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA do SEMIABERTO PARA O FECHADO, o que o faço pelas razões acima expostas [...]
.” (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 228.1)

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo da Execução Penal converteu a pena restritiva de direitos [serviços à comunidade e prestação pecuniária] em privativa de liberdade e, na mesma decisão, regrediu a paciente ao regime semiaberto sob assertiva de descumprimento das condições impostas.

Todavia, o c. STJ possui entendimento no sentido de que se “
caracteriza bis in idem a regressão de regime de forma concomitante com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente a aplicação de duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da pena substitutiva”
(AgRg no RHC: 107738/SE, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 23.5.2019).

No caso de descumprimento da pena restritiva de direitos [caso implementadas], essa reprimenda deveria, a princípio, ser convertida em privativa de liberdade. Somente após essa conversão,
“se o paciente praticar falta grave relativa ao descumprimento das condições impostas ao regime aberto, [...] poderá o Magistrado aplicar a regressão de regime prisional, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal”
(TJMT, HC no 1000014-81.2023.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 8.2.2023).

Com efeito, a regressão [do regime aberto para o semiaberto]
“mostra-se impertinente por não ter sido observada a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, [...], a caracterizar regressão per saltum”
(TJMT, HC no 1011851-65.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.6.2025).

Assim sendo, a decisão que
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e regrediu a paciente ao regime semiaberto deve ser desconstituída.

Noutro giro, a regressão da paciente do regime semiaberto ao fechado, em
29.11.2024, ocorreu em razão de decisão que, uma vez
desconstituída
, causará nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência, nos termos do art. 573, § 1o, do CPP.

Colhe-se lição doutrinária:

“Se a consequência jurídica do ato irregular é a declaração de sua nulidade, nada mais lógico que aludida nulidade estenda-se também aos atos que sejam subsequentes àqueles e, mais que isso, que sejam deles dependentes ou consequentes. Foi também o que pareceu ao legislador, consoante se extrai do art. 573, § 1o, do CPP, que estabelece a regra da causalidade.”
(PACELLI, Eugênio. Capítulo 14 – Das Nulidades In: PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Lumen Juris. 2025)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a regressão de regime, mantida a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade no regime aberto, sem prejuízo de nova regressão em caso de descumprimento das condições impostas.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para cumprimento deste e. acórdão (SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026